Tribunal: TJDFT
Processo: 0009931-31.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009931-31.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EMILCY DA SILVA NERY DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover sobre o requerimento de ID 17678675. Foi deferido o pedido de preferência constitucional e, conforme os cálculos já homologados, o valor correspondente engloba a integralidade do crédito. Segundo consta, a credora optou pelo recebimento do montante através de transferência bancária, adotando as providências necessárias para tal medida (ID 16785710). Logo, não há que se falar em atualização de cálculos. Verificada a quitação integral do crédito, retornem os autos conclusos para extinção. Brasília/DF, 29 de julho de 2020 18:04:34. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto